Tribunal: TJMT
Processo: 40119-56.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

49) Recurso nº: 0040119-56.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Diana Magalhaes da Silva
Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 07.07.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. REJEIÇÃO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA
RESOLUÇÃO N.º 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO
DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO
FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO
PROCEDIMENTO E MORADOR PRESENTE NO ATO. AUSÊNCIA DE
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFECÇÃO DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA APÓS O CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LEGALIDADE. CRITÉRIOS DO RESP. 1.412.433. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeição a impugnação ao deferimento do pedido de justiça gratuita.
2. Observância ao princípio da dialeticidade.
3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que
atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício
que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo
após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

4. Recorrida que observou os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no Resp. 1.412.433, ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica
por débito pretérito.
5. Dano moral não caracterizado.
6. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.

A recorrente levantou a tese de irregularidade do procedimento que apurou a anomalia
encontrada em sua unidade consumidora, sendo indevido o valor de R$ 946,90
(novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) cobrado a título de recuperação
de consumo. Pugna pela condenação da recorrida a título de danos morais, uma vez que
houve corte no fornecimento de energia elétrica na data de 16.07.2019.

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINARES

1 – Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita

Quanto a ausência do preparo recursal, tem-se que a recorrente é beneficiária da justiça
gratuita, estando o seu pedido acompanhado de declaração de hipossuficiência, ou seja,
está comprovada a sua condição de hipossuficiente.
Sendo assim, rejeito a preliminar.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

2 - Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não
conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da
sentença.

No entanto, tenho por rejeitar a preliminar arguida, pois estão presentes os
pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna especificamente a sentença de
improcedência, descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam
julgados procedentes, tendo em vista a ilegalidade do procedimento administrativo
previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como a ocorrência de suspensão no
fornecimento de energia elétrica.

Assim, são duas questões objeto do recurso: (i) a legalidade do procedimento de
administrativo e (ii) a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

I - Da Legalidade do Procedimento Administrativo

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios
previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve
adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo
não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de
eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio,
elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por
seu representante legal;
III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou
demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)
IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no
mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e
vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
(...)

Desse modo, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor
ou àquele que acompanhar deverá estar presente, devendo receber uma via do
documento, ou, ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

No presente caso, a recorrida comprovou que a inspeção foi realizada na presença de
um morador encontrado no imóvel no momento da inspeção, contendo sua assinatura no
Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Veja-se:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A recorrida realizou o levantamento da carga instalada no imóvel e encontrou os
seguintes objetos: 01 ar-condicionado, 01 chuveiro elétrico, 01 ferro elétrico, 01
geladeira, 08 lâmpadas, 01 lava-roupa, 01 liquidificador, 01 TV, 02 ventiladores.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Em relação ao histórico de consumo, é necessário trazer à tona que na data de
31.07.2018, a recorrida efetuou uma vistoria no imóvel da recorrente e encontrou a
unidade consumidora autorreligada diretamente na alimentação da CP-Rede, desvio de
uma fase, motivo pelo qual emitiu uma fatura de recuperação no valor de R$ 3.078,16
(três mil, setenta e oito reais e dezesseis centavos), cobrando o residual dos consumos
consumidos entre outubro/2017 a julho/2018.

Após o desfazimento desta irregularidade, já no mês de setembro/2018, a recorrida
emitiu uma fatura mensal no valor de R$ 306,94 (trezentos e seis reais e noventa e
quatro centavos); sendo que durante a existência da avaria o maior consumo
(cento e setenta e sete reais e cinco centavos).
registrado foi de R$ 177,05

Registro que esta Turma Recursal declarou a inexigibilidade da fatura de recuperação de
consumo por meio da ação judicial nº 8066031-50.2018.811.0001, pois o procedimento
administrativo ocorreu sem o conhecimento da recorrente.

Levando em consideração a existência da irregularidade mencionada acima, tenho por
desconsiderar os consumos registrados entre outubro/2017 a julho/2018. Desconsidero
também, os consumos registrados entre outubro/2018 a dezembro/2018, pois eles foram
gerados no período da segunda irregularidade encontrada pela recorrida no dia
03.01.2019, consistente em “inversão carga e linha no borne do medidor ”.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Logo após a desconstituição da segunda irregularidade, o medidor passou a registrar o
correto consumo, pois foi registrado no mesmo patamar do mês de setembro/2018
(primeiro mês após do desfazimento da primeira irregularidade). Veja-se:

Desta forma, restou incontroverso o aumento no registro do consumo.

A requerida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois
a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas
condições de uso.

A Turma Recursal deste Estado vem decidindo pela desnecessidade de confecção de
laudo pericial quando a irregularidade não ocorreu no medidor em si. Com isso, a
simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro
fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA -
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o
deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro
fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso
V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da
unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI -
Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016.
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros
fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto,
ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. (RI nº 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos
Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.
Julgamento: 26/10/2017).

Dessa forma, restou comprovada a regularidade da inspeção realizada, agindo a
concessionária no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança dos serviços no
valor de R$ 946,90 (novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

II - Do dano moral em relação à suspensão do fornecimento

Em relação ao pedido de dano moral, verifico que a parte recorrida não nega a
suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 16.07.2019, em razão da
inadimplência da fatura de recuperação de consumo emitida no mês de fevereiro/2019,
apresentada na data de 22.02.2019 e com vencimento aprazado para o dia
30.04.2019, cobrando resíduos dos 03 (três) meses anteriores (outubro/2018 a
dezembro/2018).

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns critérios acerca da possibilidade de
suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito (Tema no Resp.
1.412.433), quais sejam: a) débito apurado em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa; corte mediante prévio aviso ao consumidor, pelo
b)
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)
dias à constatação da fraude; c) contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias
após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os
meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos
mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A recorrida emitiu notificação da possibilidade de corte em caso de inadimplemento da
fatura eventual mediante apresentação da fatura do mês de junho/2019.

Logo, a recorrida cumpriu todos os requisitos estabelecidos no Resp 1.412.433, não
havendo que falar em ilegalidade no corte, muito menos no dever de indenizar.

III - Dispositivo

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se a sentença fustigada incólume.

Condenar a parte recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a
sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator